Tribunal: TJES
Processo: 5009954-22.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009954-22.2025.8.08.0030

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: AGUINALDO GOMES JUNIOR

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5009954-22.2025.8.08.0030

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: AGUINALDO GOMES JUNIOR

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INTEMPESTIVIDADE DE APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA. AFASTAMENTO DE DEFENSOR TITULAR. AUSÊNCIA DE SUBSTITUIÇÃO FORMAL. IRRELEVÂNCIA. PRAZOS PROCESSUAIS PENAIS. NATUREZA PEREMPTÓRIA. DECISÃO DE NÃO RECEBIMENTO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto pela Defensoria Pública em favor do acusado contra decisão do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Linhares, que deixou de receber apelação por intempestividade.

A apelação defensiva foi protocolada em 13/09/2024, dois dias após o prazo final certificado pela secretaria judicial (11/09/2024).

A Defensoria alegou que a apelação deveria ser considerada tempestiva, pois a defensora titular encontrava-se afastada por férias e licença-maternidade, sem designação de substituto até a data da interposição.

O Juízo de origem rejeitou a apelação por intempestividade. O Ministério Público apresentou contrarrazões pela manutenção da decisão.

Realizado juízo de retratação, a decisão foi mantida. A Procuradoria de Justiça opinou pelo não provimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de defensor público titular, sem designação formal de substituto, justifica o recebimento de recurso de apelação protocolado fora do prazo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. Nos termos do artigo 798 do Código de Processo Penal, os prazos são contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingos ou feriados.

8. A intimação pessoal da Defensoria Pública, em processos eletrônicos, ocorre de forma digital, nos termos do artigo 798, §5º, I, do CPP, combinado com os artigos 183 e 186 do Código de Processo Civil.

9. A prerrogativa de prazo em dobro, prevista no artigo 128, I, da Lei Complementar nº 80/94, não autoriza a prorrogação do termo final além do limite legal.

10. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme no sentido de que a intempestividade não se convalida ainda que decorrente de justificativa institucional, não se admitindo flexibilização diante do caráter peremptório dos prazos penais.

11. No caso, a intimação da sentença se aperfeiçoou em 30/08/2024, com início do prazo em 02/09/2024 e termo final em 11/09/2024, já computada a prerrogativa da Defensoria. O recurso, interposto em 13/09/2024, foi, portanto, extemporâneo.

12. A ausência de designação formal de substituto não afasta a preclusão, porquanto a organização administrativa da Defensoria não pode servir de parâmetro de modulação dos prazos processuais, sob pena de insegurança jurídica e violação ao princípio da legalidade.

13. Não se aplica ao caso a Súmula 705 do Supremo Tribunal Federal, por não se tratar de renúncia de recurso, mas de intempestividade manifesta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão que não recebeu a apelação por intempestividade.

15. Tese de julgamento: O afastamento do defensor público titular, sem designação formal de substituto, não justifica o recebimento de recurso intempestivo, haja vista a natureza peremptória dos prazos processuais penais e a impossibilidade de sua flexibilização por razões institucionais.

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Penal, art. 798, caput e §5º, I

Código de Processo Civil, arts. 183 e 186

Lei Complementar nº 80/1994, art. 128, I

Lei nº 11.419/2006

Jurisprudência relevante citada

STF, Súmula 705

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito, interposto pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo em favor de Aguinaldo Gomes Junior, contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Linhares, que deixou de receber a apelação interposta pela defesa em razão de sua intempestividade.

A Defensoria Pública interpôs recurso de apelação, no qual pleiteou: reexame integral da sentença, em face de suposto conflito entre a vontade recursal do acusado e a defesa técnica; nulidade pela ausência de manifestação expressa sobre a autodefesa; reconhecimento da possibilidade de aplicação da detração penal (art. 387, §2º, do CPP) para fixação de regime mais brando de cumprimento da pena; concessão de gratuidade de justiça e isenção de custas; observância das prerrogativas institucionais da Defensoria Pública, notadamente intimação pessoal e prazo em dobro.

A Secretaria certificou que o prazo recursal havia encerrado em 11/09/2024, tendo a apelação sido protocolada em 13/09/2024. Com base nessa certidão, o Juízo de origem proferiu decisão deixando de receber o recurso por intempestividade.

Irresignada, a Defensoria interpôs o presente recurso em sentido estrito, sustentando, em síntese, que: o recurso de apelação foi tempestivo, pois a defensora pública titular encontrava-se afastada em virtude de férias e licença-maternidade, sem designação de substituto até 13/09/2024, data em que o defensor subscritor assumiu a unidade e imediatamente interpôs o recurso; a ausência de defensor não pode prejudicar o réu, sob pena de violação aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal, do duplo grau de jurisdição e do defensor natural. Requereu, assim, a reforma da decisão para que seja reconhecida a tempestividade da apelação e recebido o recurso para regular processamento.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão que não recebeu a apelação.

Realizado juízo de retratação, a decisão recorrida foi mantida em seus próprios fundamentos.

A Procuradoria de Justiça, por meio do Procurador Fábio Vello Corrêa, opinou pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5009954-22.2025.8.08.0030

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: AGUINALDO GOMES JUNIOR

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de recurso em sentido estrito, interposto pela Defensoria Pública em favor de Aguinaldo Gomes Junior, contra decisão do Juízo da 3ª Vara Criminal de Linhares, que deixou de receber a apelação defensiva por considerá-la intempestiva.

O cerne da controvérsia reside na definição da tempestividade do recurso de apelação, interposto em 13 de setembro de 2024, dois dias após o prazo assinalado em certidão expedida pela secretaria judicial, que indicava o termo final em 11 de setembro de 2024.

A defesa sustenta que a apelação deve ser considerada tempestiva, em virtude do afastamento da defensora pública titular da unidade, inicialmente por férias e posteriormente por licença-maternidade, sem que tivesse havido designação de substituto até a data em que o subscritor do recurso assumiu e imediatamente o protocolizou.

Argumenta que a ausência de defensor público não pode prejudicar o réu, sob pena de violação ao contraditório, ampla defesa, devido processo legal, defensor natural e duplo grau de jurisdição.

Não prospera, contudo, a alegação.

A legislação processual penal é clara ao dispor, no artigo 798 do Código de Processo Penal, que os prazos são contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingos ou feriados.

Acresce-se que, tratando-se de processo eletrônico, a intimação pessoal da Defensoria Pública se dá por meio digital, conforme artigo 798, §5º, inciso I, do CPP, combinado com os artigos 183 e 186 do Código de Processo Civil.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme em sentido convergente, reconhecendo que, embora a Defensoria Pública goze da prerrogativa de prazo em dobro, prevista no artigo 128, inciso I, da Lei Complementar nº 80/94, essa benesse não autoriza a prorrogação do termo final além do prazo legal.

Em recente precedente, a Corte reafirmou que a intempestividade não se convalida ainda que decorrente de justificativa institucional, sendo inaplicável qualquer flexibilização diante do caráter peremptório dos prazos penais.

No caso concreto, a intimação eletrônica da Defensoria Pública acerca da sentença condenatória ocorreu em 20/08/2024.

Nos termos da Lei nº 11.419/06, a leitura deveria ser realizada em até dez dias corridos, sob pena de automática certificação, razão pela qual se considerou como data de ciência 30/08/2024.

Com efeito, o prazo recursal iniciou-se em 02/09/2024 e findou-se em 11/09/2024, já computada a prerrogativa do prazo em dobro. A apelação, protocolada apenas em 13/09/2024, ultrapassou o limite legal.

A tese defensiva de que a ausência de designação de defensor substituto inviabilizaria a prática do ato não tem amparo na legislação processual nem na jurisprudência consolidada.

A organização administrativa da Defensoria Pública, por mais relevante que seja, não pode ser erigida como fator de modulação dos prazos processuais, sob pena de insegurança jurídica e ofensa ao princípio da legalidade.

A preclusão, como instituto de ordem pública, não se submete a rearranjos institucionais, sendo inaplicável a teoria da força maior nesse contexto, uma vez que a própria estrutura da Defensoria prevê mecanismos de substituição para garantir a continuidade da prestação de assistência jurídica.

Não há, portanto, como reconhecer a tempestividade da apelação.

Não se desconhece a argumentação da defesa de que a negativa de processamento do recurso implicaria violação ao duplo grau de jurisdição e aos direitos fundamentais do acusado.

Todavia, é imperioso reconhecer que o direito de recorrer pressupõe o respeito às regras processuais que disciplinam os prazos. O Supremo Tribunal Federal, ao editar a Súmula 705, reconheceu que a renúncia do réu ao direito de apelação, sem a presença do defensor, não impede o conhecimento do recurso posteriormente interposto. Contudo, não há similitude com o caso em análise, pois não se trata aqui de conflito de vontades, mas de extemporaneidade inequívoca.

Diante desse cenário, não há como afastar a intempestividade da apelação. O recurso em sentido estrito deve, portanto, ser desprovido, mantendo-se incólume a decisão que deixou de receber a apelação por intempestividade.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.